Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716554-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA JOSEFINA RIBEIRO CUTRIM D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 67979567) interposta por MEDEIROS &amp; ASSOCIADOS – ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA tendo por objeto a r. “Decisão” (ID 67979559) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em que foi indeferido o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo exequente. Com efeito, extrai-se dos autos que o escritório de advocacia MEDEIROS &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA propôs um cumprimento de sentença (ID 67979557) em desfavor de MARIA JOSEFINA RIBEIRO CUTRIM em decorrência da condenação em honorários de sucumbência fixados na Sentença (ID 178565446). O ilustre Juízo a quo assim se pronunciou por intermédio da seguinte “Decisão” (ID 67979559): “O patrono da parte embargada requer a deflagração da fase de cumprimento de sentença neste feito para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais derivados da sentença com trânsito em julgado, ID 178565446. Todavia, a exigibilidade dos honorários de sucumbência está suspensa, em razão da gratuidade de justiça conferida à embargante, nos termos do §3o do art. 98 do CPC (ID 178565446). Posto isso, indefiro o pedido de ID 204371712” (ID 67979559). Inconformado, o exequente interpõe apelação cível. Em síntese, fundamenta sua pretensão recursal na tese de que a gratuidade de justiça não impede a execução das verbas de sucumbência quando comprovada a melhora na situação financeira do devedor, conforme previsto no art. 98, §3o, do CPC. Alegou ainda que a decisão recorrida teria incorrido em erro ao indeferir o cumprimento de sentença sem apreciar o crédito indicado, o que violaria a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. É o necessário. Em situações como essas, o eg. TJDFT entende que o recurso cabível seria agravo de instrumento e não apelação cível. Nesse sentido: “1. A discussão trazida na apelação cível ora examinada refere-se à possibilidade de prosseguimento autônomo de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência fixados em autos de embargos à execução julgados improcedentes, em face do disposto no art. 85, §13, do Código de Processo Civil. Na espécie, o recurso é voltado contra ato decisório que indeferiu o processamento de cumprimento de sentença aviado por advogados e relativo aos honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados em seu favor nos autos dos embargos à execução julgados improcedentes. 2. O ato judicial que indefere o processamento do pedido de cumprimento de sentença é decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC), e não sentença (art. 203, §1o, do CPC), razão por que desafia o cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não de apelação (art. 1.009 do CPC). Assim, em face do erro grosseiro verificado na interposição do recurso, a apelação não deve ser conhecida. Jurisprudência do TJDFT” (Acórdão 1918483, 0710413-46.2020.8.07.0006, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024 – grifei). Afigura-se relevante destacar, aliás, que o próprio recorrente, para subsidiar as suas teses recursais, menciona julgados deste Tribunal de Justiça em que apreciados agravos de instrumento sobre a questão de fundo, qual seja: a possibilidade de execução das verbas de sucumbência desde que o credor comprove a melhora na situação financeira do devedor beneficiário da gratuidade de justiça. É o caso, por exemplo do Acórdão 1877937, 07117253620248070000, Relator TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024). De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para justificar a utilidade do provimento judicial por esta instância ad quem, no prazo de 5 (cinco) dias. A diligente Secretaria deverá retificar a autuação para fazer constar como parte apelante MEDEIROS &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator